Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110455624APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FRAUDE À LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, tais como laudos periciais que comprovaram que os documentos entregues pelo réu apresentavam conteúdo inautêntico, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas na delegacia de polícia e em juízo.
2. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de fraude à licitação e falsidade ideológica, visto que mesmo com a entrega da cópia dos atestados falsos, permanece a potencialidade lesiva dos citados documentos, que podem ser usados em outros procedimentos licitatórios.
3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, é o iter criminis percorrido pelo réu. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase avançada, a redução da pena deve ser aplicada no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.